Tribunal: STF
Processo: HC 236037
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus lá impetrado, HC nº 811.212, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AGRAVO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP) 



    2. Na hipótese, o Juízo singular apontou, ainda que sucintamente, motivação suficiente para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar a gravidade concreta da conduta. 



    3. O Tribunal de origem, por sua vez, também destacou o modus operandi empregado na ação delituosa quando mencionou que o acusado, motivado por ciúmes de suposto relacionamento amoroso com sua esposa, teria, em tese, levado a vítima para local ermo, desferido um tiro contra seu rosto e deixado o corpo em meio à vegetação. Assim, ante a periculosidade do réu, considerou-se necessária e adequada para o acautelamento da ordem pública a imposição da medida extrema. 



    4. É pacífico o entendimento desta Corte de que o modus operandi da conduta, com o emprego de extrema violência contra a vítima, é apto a justificar a segregação cautelar. 



    5. Agravo regimental provido para cassar a ordem anteriormente concedida e restabelecer a prisão preventiva do acusado.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.



    Em habeas corpus veiculado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que concedeu “a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do acusado”.



    Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental, que foi provido nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Alega que, “ao contrário do que sustentou a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não há uma frase na decisão de primeiro grau que decretou a prisão cautelar, menção ao modus operandi ou gravidade concreta do crime praticado pelo paciente a revelar a sua suposta periculosidade, pois, o que o julgador de primeiro grau classificou como gravidade concreta da conduta do paciente diz respeito a sua conduta genérica de suposta pratica de homicídio qualificado, conduta que em tese, no dizeres do julgador de primeiro grau, configura “a forma mais grave de violência contra a pessoa”. Assevera que “o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul procurou complementar o fundamento da prisão cautelar decretada em primeiro grau fazendo menção ao modus operandi do crime, a revelar suposta periculosidade do paciente”, e destaca que o “Superior Tribunal de Justiça buscou chancelar o comportamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, reputando como lícito o acréscimo de fundamentação”. Sustenta que “este egrégio Supremo Tribunal Federal também entende não haver possibilidade de reforço de fundamentação a prisão cautelar decretada em primeiro grau, sendo que este acréscimo/ reforço de fundamentação é conduta vedada tanto no Tribunal de Justiça de origem como também pelo Superior Tribunal de Justiça”. Pondera, ainda, que “não há elementos para concluir que ocorreu conduta furtiva do paciente”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Do pedido liminar. 



    Posto isso, evidenciados os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, fácilmente aferíveis pelos argumento jurídicos deduzidos nesta impetração e pela farta prova documental que segue em anexo, requer a concessão, inaudita altera pars, de liminar, restabelecendo a decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, que, nos autos do Habeas Corpus nº 811212-MS, revogou a prisão preventiva do paciente, decisão monocrática que foi indevidamente cassada pela Sexta Turma do Superior de Justiça, quando do julgamento do Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público Federal. 



    Do pedido de mérito. 



    No mérito, requeremos seja mantida a liminar a ser concedida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal a quem for sorteado para o julgamento deste habeas corpus, concedendo, em definitivo, a ordem de habeas corpus para o fim de cassar a decisão proferida pela Sexta Turma do Superior de Justiça- Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 811212-MS, restabelecendo, via de consequência, a decisão monocrática que revogou a prisão preventiva do paciente. 



    Do pedido alternativo 



    Alternativamente, requeremos seja concedida liberdade com restrições, ou seja, com aplicação das medidas diversas da pena restritiva de liberdade previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Sob essas premissas, verifico que, embora, por um lado, o decisum impugnado pudesse conter elementos mais robustos a indicar a necessidade da restrição da liberdade do paciente – o que se mostraria consentâneo com a sólida jurisprudência desta Corte, notadamente com o que tenho externado em outros casos (v. g., RHC n. 61.356/MG, DJe 6/11/2015) –, não há como perder de vista, por outro lado, que o Magistrado de primeiro grau fundamentou a segregação ao mencionar a gravidade concreta da conduta.



    O Tribunal de origem, por sua vez, também destacou o modus operandi empregado na ação delituosa quando mencionou que o acusado, motivado por ciúmes de suposto relacionamento amoroso com sua esposa, teria, em tese, levado a vítima para local ermo, desferido um tiro contra seu rosto e deixado o corpo em meio à vegetação. Assim, ante a periculosidade do réu, considerou-se necessária e adequada para o acautelamento da ordem pública a imposição da medida extrema. É pacífico o entendimento desta Corte de que o modus operandi da conduta, com o emprego de extrema violência contra a vítima, é apto a justificar a segregação cautelar. 



    [...]



    Ressalto que "eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva" (AgRg no HC n. 582.182/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 21/8/2020). 



    Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 



    A propósito: "[t]endo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (HC n. 745.982/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe de 22/9/2022).”



    Com efeito, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de que a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é fundamento legítimo à manutenção da prisão preventiva. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a ordem constritiva da liberdade. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. O fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 218.869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. 6. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Incidente de insanidade mental. Excesso justificado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022)  



    A propósito, este Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de ser lícito ao órgão julgador proceder, à luz dos fatos narrados, a mero reforço argumentativo, de sorte que a menção a outros aspectos que denotam a gravidade concreta da conduta não possui o condão de se consubstanciar em inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário e, a fortiori, não configura reformatio in pejus. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo como o crime foi praticado, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Não houve incremento ou acréscimo de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça local, que se limitou a aludir fatos narrados no auto de prisão em flagrante, sendo certo, nesse contexto, que o mero reforço argumentativo realizado pela instância superior, que não traz nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário, não configura reformatio in pejus. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 166.655- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/3/2019)



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Preventiva (CPP, art. 312). Alegada falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Gravidade em concreto da conduta e a real periculosidade dos agravantes que legitimaram, entre outros aspectos, a custódia preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. Inexistência de inovação dos fundamentos justificadores da medida extrema. Regimental não provido. 1. As circunstâncias da prática criminosa narradas no título prisional, que demonstraram sua gravidade em concreto e a real periculosidade dos agravantes, legitimaram, entre outros aspectos, a custódia preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, não havendo que se falar em inovação dos fundamentos justificadores da medida extrema. 2. Consoante a consolidada jurisprudência da Corte, “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC nº 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 127.403-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/2015) 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP). JUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. É idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a manutenção da prisão preventiva, já que lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que os delitos foram praticados. 3. O mero reforço argumentativo realizado pela instância superior não trouxe nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário e, por isso mesmo, não supriu vício de fundamentação. Portanto, não há falar em reformatio in pejus. 4. Habeas corpus denegado. (HC 124.381, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Sob prisma diverso, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente